Tribunal: TJES
Processo: 5003632-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003632-34.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: CAMILO OLIVEIRA DA SILVA MIGUEL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. JUNTADA POSTERIOR DOS DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a ação de cobrança sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, em razão da alegada ausência de documentos mínimos que comprovassem a origem do débito e a existência do negócio jurídico. A autora alegou haver cumprido as determinações judiciais e questionou a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os documentos juntados pela autora atendem aos requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central para comprovação da origem da dívida e da existência do vínculo jurídico entre as partes; e

(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi acertada diante da apresentação dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro dos cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos.

4. Os documentos juntados demonstram o uso efetivo dos cartões de crédito pelo réu, a evolução do débito e o vínculo contratual entre as partes, atendendo aos requisitos exigidos pelo art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

5. Em se tratando débito resultante de cartões de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

6. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, apesar de precedidos de intimação para regularização, não se justificam, considerando que os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação de cobrança.

7. Configurada a apresentação de documentação hábil, deve-se assegurar o prosseguimento do feito, com a anulação da sentença de extinção
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9. A juntada de documentos que comprovem o vínculo contratual e a origem da dívida atende aos requisitos do art. 13 da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e ao art. 320 do CPC.

10. A extinção do processo sem resolução do mérito é incabível quando os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação de cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença do evento 11626381, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que julgou extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11626382, em resumo, a apelante alega que:
I)
“
cumpriu o comando judicial de ID n° 18247482 de maneira satisfatória, tendo em vista que foi apresentado no petitório de ID n° 12594386 os gastos realizados por evento, inclusive, quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 10/09/2016 e 10/08/2016
”;
II)
“
acredita que cumpriu, satisfatoriamente, todos os requisitos do Art. 13, II e IV da Resolução 3.919/2010. Entretanto, o que se verifica diante do indeferimento da petição inicial, é que a decisão de ID n° 13801714 não foi clara e expressa, quanto ao seu requerimento, haja vista que os apontamentos requeridos pelo Douto Juízo foram cumpridos”;
I
I
I)
“
fora tolhido o direito constitucional de Acesso à Justiça, haja vista que o mesmo garante a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado
”;
I
V
)
“
houve a contratação regular do cartão de crédito n° 8534170015138455 e 8534170020465109, tendo em vista os documentos que demonstram a obrigação de pagar da parte Ré
”;
V)
“
foram realizados pagamentos reiterados no período de contratação. Não é crível que alguém realize pagamentos reiterados por todo este lapso temporal e não tenha contratado o serviço
”;
V
I
)
“
a partir da primeira compra, a parte Apelada realizou o desbloqueio do cartão formalizando a contratação do mesmo, mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, sendo certo que o entendimento jurisprudencial coaduna com a tese sustentada por esta Autora
”.

Em breve histórico,
DACASA FINANCEIRA S/A

ajuizou a presente
“
ação de cobrança
”
afirmando que:

Em 23/04/2016, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170015138455. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 10 (dez) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Além desse primeiro compromisso firmado, possuía um segundo cartão, este emitido em 30/12/2013, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170020465109. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 10 (dez) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas, o(a) consumidor(a) deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seus cartões de crédito a partir de, respectivamente, 10/09/2016 e 10/08/2016 levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 07/05/2017 e 10/06/2017, com débito no importe de R$ 5.301,95 (cinco mil, trezentos e um reais e noventa e cinco centavos), e R$ 8.989,70 (oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) respectivamente, ao passo que os cartões foram bloqueado por inadimplemento nos respectivos meses subsequentes.

O total do somatório de débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 22.359,83 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme planilha de atualização em anexo.

A parte Ré não honrou com os compromissos assumidos, tornando-se infrutíferas todas as tentativas amigáveis de reaver os valores inadimplidos, de modo que não resta alternativa à esta autora que não a propositura da presente demanda, com o fito de reaver o valor de seu crédito.

Em decisão que consta no evento 11626373, o juízo de origem asseverou que:

[...]
a parte autora: i)

não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a
“
fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

Ademais, o

referido documento descumpre regras

do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”
. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

[...]

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista,

a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no

não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

[...]

Assim, determinou a intimação da autora para emendar a inicial e apresentar a documentação mínima para cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC).

Devidamente intimada, a parte autora juntou aos autos os documentos que constam nos eventos 11626376 a 11626377.

Postas estas premissas, observo, primeiramente, que a despeito da alegação da apelante de que não lhe fora oportunizada a juntada de documentos para emendar a petição inicial, anoto que de uma simples verificação da lide, nota-se que houve a sua efetiva intimação e foi especificado na decisão acima transcrita os documentos que competia a parte autora trazer aos autos.

Portanto, não se verifica que a sentença esteja em descompasso com ordenamento jurídico pátrio neste aspecto, uma vez o indeferimento da petição inicial foi precedido de decisão que indicou com precisão o que deveria ser corrigido pela apelante.

Ultrapassado este ponto, como salientando anteriormente, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartões de crédito, por parte do réu.

Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro de cartões de crédito, o histórico dos valores das faturas, planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação da utilização e dos encargos, conforme eventos de 11626361 a 11626368 e 11626376 a 11626377.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial demonstram claramente o uso efetivo dos cartões, a origem e a evolução da dívida.

Demonstram, ainda, que o cliente utilizou os cartões para compras.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, abaixo transcritos, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartões de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.